Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-02.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Estupro de vulnerável e Maus-tratos. Palavra da vítima. Relevância. Amparo em outras provas. Autoria e materialidade demonstradas. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Menoridade relativa. Presente. Súmula n. 231, STJ. Dano moral. Valor da indenização adequado. recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, e art. 136, §3o, todos do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se, nestes autos, a existência de lastro probatório suficiente para a condenação.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar ou contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito, podendo validamente lastrear decreto condenatório, sobretudo quando amparado em outras provas.
4. A jurisprudência admite a utilidade e a legitimidade dos testemunhos indiretos, cabendo ao julgador valorar a subjetividade presente em tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
5. Há de ser reconhecida – de ofício – a menoridade relativa do réu, caso demonstrada incerteza quanto à data exata dos eventos. Entretanto, a presença da referida atenuante não conduz à diminuição da pena-base, quando fixada no mínimo legal.
6. Não há parâmetros rígidos e apriorísticos para fixação da indenização mínima por danos morais, devendo ser considerados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas condições do ofensor, do ofendido e o bem jurídico lesado. Na espécie, não obstante a gravidade concreta dos crimes, a condição financeira do réu justifica a redução do valor mínimo estabelecido
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 136, §3o, e art. 217-A, art. 226, II, do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ. Súmula n. 231. STJ. AgRg no HC n. 769.600/RJ, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022. STJ. HC n. 804.366/SP, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024. TJDFT. Acórdão 1874459, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024. TJDFT. Acórdão 1794784, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023. TJDFT. Acórdão 1941902, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 07/11/2024.